Tribunal: TJBA
Processo: 8000075-63.2017.8.05.0236
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000075-63.2017.8.05.0236

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DE IRECÊ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL e outros

Advogado(s)
:
GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO, MAGNOLIA PEREIRA DOS ANJOS, TIAGO ALVES FERREIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Município de São Gabriel contra acórdão que integrou sentença em sede de reexame necessário. O embargante alega omissão quanto à natureza e aos limites da motivação exigida, além de contradição referente à presunção de legitimidade do ato administrativo e à ausência de prova de desvio de finalidade.

II. Questão em discussão

Definir se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — ou se os Embargos de Declaração visam, na verdade, à rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou adequadamente as questões pertinentes, com fundamentação baseada na legislação e na jurisprudência aplicáveis. Não se verificam omissão ou contradição, pois o voto condutor examinou a motivação dos atos administrativos, o controle de legalidade e os elementos necessários ao reconhecimento de eventual desvio de finalidade. Os embargos pretendem rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade do art. 1.022 do CPC. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a via aclaratória não se presta à revisão do mérito da decisão. Prequestionamento expresso registrado, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais quando a matéria foi devidamente enfrentada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração
conhecidos
, mas
rejeitados
, por inexistência dos vícios alegados.
Tese:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão; inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, devem ser rejeitados.

Legislação relevante citada

Código de Processo Civil, art. 1.022 e parágrafo único; art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada

TJDFT, AGI 20150020310806, Acórdão n. 939704
, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, j. 04/05/2016, publ. 12/05/2016.

STJ, EDROMS 18205/SP
, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.